Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA.
1. A relação travada entre o paciente e clínica odontológica enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a fim de assegurar o equilíbrio das partes.
2. A prescrição da pretensão do paciente em face da clínica odontológica, em decorrência da falha na prestação do serviço, atrai a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade da clínica de odontologia é configurada ao evidenciar-se o defeito no serviço pela relação de causalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos pelo paciente. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado por laudo pericial que o tratamento contratado não foi integralmente concluído, e o serviço foi de qualidade diversa do anunciado à paciente, a restituição de valores é medida que se impõe
5. O sofrimento relatado pela paciente em razão de quadro grave de dores e infecção, em razão da má prestação dos serviços odontológicos contratados, ultrapassam a esfera do simples dissabor, sendo capazes de violar direitos da personalidade os danos a saúde a e angústia sofrida
6. O arbitramento de compensação do dano moral deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do fornecedor.
7. O valor fixado na sentença atende perfeitamente aos parâmetros da razoabilidade e alcança a proporcionalidade do dano sofrido.
8. O tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, é obrigação de resultado, cabendo à clínica requerida demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente ou a frustração de resultado proveio de alguma excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva do cirurgião dentista.
9. As disposições constantes no artigo 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, quanto a responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço são aplicáveis ao caso.
10. Preliminar de prescrição rejeitada.
11. Recurso conhecido e desprovido.